Tribunal: STF
Processo: Rcl 90822
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO EM PARTE PROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por W. B. S. I., contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.336.671/SP, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130 e ADI´s ns. 4.815 e 7.055. 

2. Alega a reclamante que “é titular de direitos sobre uma série documental já finalizada com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026 denominada ‘Escravos da Fé: Os Arautos do Evangelho’. Tal série foi contratada para produção pela Endemol Shine Endemol Shine Brasil Produções LTDA. (ou ‘Produtora’), principalmente para inclusão no canal de televisão HBO e na plataforma de streaming HBO Max, no Brasil e no exterior. Tal série retrata a atuação e a história da associação religiosa Arautos do Evangelho, sendo o projeto desenvolvido de forma lícita e com base em fontes públicas, entrevistas, pesquisas históricas e material legitimamente acessível à equipe de produção e cuja fonte não foi o Inquérito Civil, protegido por sigilo” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a referida série encontra-se, atualmente, finalizada, estando pendentes de ajuste somente questões técnicas de exibição, como cores, diagramação, qualidade do áudio, dentre outros (comumente conhecida como ‘QC’, ou ‘Quality Control’), tendo sua concepção, roteiro, gravações e edição sido conduzidos sem qualquer acesso, conhecimento ou utilização de informações constantes do Inquérito Civil nº 14.0568.0000487/2018-9, protegido pelo segredo de justiça, conduzido pela Promotoria de Justiça de Caieiras/SP e citado na r. decisão reclamada” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “não é parte, não figura como interessada e não possui qualquer vínculo processual com o mencionado Inquérito Civil, tampouco com o Mandado de Segurança n. 1001439-70.2021.8.26.0106 ou o Agravo em Recurso Especial n. 2.336.671/SP, no qual foi proferida a decisão reclamada a ela indevidamente direcionada” (fl. 3, e-doc. 1). 

Esclarece que a decisão reclamada “foi concedida inaudita altera parte e impôs verdadeira censura à Reclamante, cuja obra está pronta para lançamento. A decisão, tal como lançada e nas circunstâncias em que foi proferida, por conter proibição excessivamente ampla da ‘utilização ou publicação dos dados relativos à parte ora requerente, objeto do inquérito civil n. 14.0568.0000487-2018-9’, obsta de forma irrestrita que se divulgue ou mesmo ventile qualquer fato ou informações sobre o tema envolvendo os Arautos do Evangelho” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “inexiste na decisão reclamada qualquer análise específica acerca da atuação da Reclamante, de sua série documental, de suas fontes ou de eventual utilização indevida de informações sigilosas, até porque a Reclamante não integra a relação processual e não foi ouvida, nem poderia sê-lo, no âmbito do feito de origem” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):

“Alega o requerente ter sido informado a respeito da produção de documentário "em formato de série de streaming que, ao que tudo indica, realizará a divulgação de conteúdo derivado de documentos e informações sensíveis contidos nos processos judiciais supra relacionados – os quais correm em segredo de justiça" (fls. 3.939/3.940e). 
Afirma que "a probabilidade de direito se evidencia pela existência de decisões judiciais que asseguraram o sigilo dos documentos e informações contidas no Inquérito Civil, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública envolvendo as Partes. Ou seja, a necessidade de resguardar os direitos da personalidade dos envolvidos já foi judicialmente reconhecida e qualquer ato em sentido contrário deve ser imediata e veementemente repreendido, não apenas por violar explicitamente direitos fundamentais, mas por se tratar de descumprimento direto de decisão judicial. Em sentido similar, o perigo de dano irreversível jaz no fato de que, uma vez lançado o Documentário, será impossível controlar seu alcance, o que submeterá os (...) e todos os indivíduos a eles ligados à condenação popular – seja em razão do caráter ofensivo, discriminatório ou, ainda, apenas privado do conteúdo veiculado" (fl. 3.947e), ao passo que, "em se tratando da divulgação de informações que deveriam permanecer sob sigilo, não há como se restaurar o status quo ante, o que demonstra o preenchimento do requisito do periculum in mora, necessário à concessão da medida pleiteada" (fl. 3.948e). 
Assim, com fundamento "na existência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar e até mesmo com base no poder geral de cautela, requer-se a este Exmo. Ministro Relator que determine o 'impedimento' da divulgação e veiculação do referido Documentário (...), até o trânsito em julgado da decisão de extinção da Ação Civil Pública nº 1015538-29.2022.8.26.0100, bem como até o trânsito em julgado da decisão que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1001439-70.2021.8.26.0106, sendo, ao final, confirmada a decisão nos autos dos referidos processos" (fl. 3.948e). 
Requer, por fim, "seja deferida, em caráter de urgência e inaudita altera parte, a medida cautelar pleiteada, para impedir a exibição, a divulgação e a veiculação do documentário (...), até o trânsito em julgado da decisão de extinção da Ação Civil Pública nº 1015538- 29.2022.8.26.0100, bem como até o trânsito em julgado da decisão que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1001439- 70.2021.8.26.0106, sendo, ao final, confirmada a decisão nos autos dos referidos processos. Para tanto, requer-se que a decisão que conceder a presente tutela cautelar sirva como ofício para o imediato cumprimento da medida, valendo a sua entrega como intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, da DEFENSORIA PÚBLICA, das terceiras TOPSPORTS VENTURES LTDA. (EM FUNÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA HBO BRASIL LTDA.), W. B. S. I. e E. S. B. P. L. e de qualquer outro veículo de comunicação que divulgar o conteúdo indevidamente. Na sequência, requer seja oportunizada manifestação aos intimados, em observância ao contraditório e art. 9, parágrafo único, I do CPC" (fl. 3.949e).
(...)
No mais, partindo de uma análise superficial dos autos, própria dessa fase processual, percebe-se, em um primeiro momento, a existência da fumaça do bom direito, haja vista que, nesta Corte, na forma da decisão de fls. 3.895/3.896e, conheceu-se do agravo, para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença de fls. 3.168/3.176e. 
A sentença restabelecida, por sua vez, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte ora requerente, concedeu a segurança e determinou o trancamento do Inquérito Civil n. 14.0568.0000487-2018-9, da Promotoria de Justiça de Caieiras, tendo concluído que "o objeto investigado é atípico e deve ser arquivada a investigação. Não há sentido em permitir continuar o inquérito, pois a mera existência dele submete o impetrante e seus integrantes e alunos a constrangimentos de forma permanente enquanto não solucionada a questão, sendo que o IC foi instaurado há mais de dois anos" (fl. 3.176e). 
No tocante ao perigo da demora, este de igual modo encontra-se caracterizado, em face da iminente veiculação do documentário a que se referente a parte requerente, com previsão de lançamento já para o ano de 2026 (fls. 4.427/4.433e). 
Vale pontuar que cuida-se, no caso, de fatos sensíveis, envolvendo pessoas e entidades com informações individuais registradas nos autos, cuja privacidade está protegida pelo segredo de justiça concedido pelo Juízo de 1º Grau (fl. 3.110e), circunstância que afasta eventual alegação de ofensa à liberdade de expressão. 
Por outro lado, o inquérito civil n. 14.0568.0000487-2018-9, da Promotoria de Justiça de Caieiras, permanece trancado, haja vista a segurança concedida pelo Juízo de 1º Grau e restabelecida no STJ, conforme decisão monocrática de fls. 3.895/3.896e, objeto de agravo interno (fls. 3.902/3.916e), pendente de julgamento. 
Em suma, a veiculação do documentário, antes da solução judicial, atentaria contra a privacidade das partes envolvidas, divulgando e expondo dados sensíveis protegidos pelo segredo de justiça, esvaziando, ao fim e ao cabo, eventual provimento jurisdicional definitivo. 
Presentes, portanto, ambos os requisitos, é prudente e necessária a concessão da tutela de urgência, sob pena de perecimento do direito. 
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para assegurar o sigilo das informações atreladas ao presente feito, vedando-se, por conseguinte, a utilização ou publicação dos dados relativos à parte ora requerente, objeto do inquérito civil n. 14.0568.0000487-2018-9, da Promotoria de Justiça de Caieiras.”. 

Sustenta a reclamante que “ainda que não integre a relação processual originária, a Reclamante possui legitimidade incontestável para manejar a presente Reclamação, na qualidade de terceiro diretamente atingido pela decisão” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta a autora que “a medida judicial impugnada produz efeitos concretos e imediatos sobre sua liberdade de criação artística e de circulação de obra audiovisual, enquadrando-se no art. 996 do CPC, que autoriza expressamente a intervenção de terceiros prejudicados, bem como na jurisprudência desta Corte, segundo a qual basta que o ato produza impacto direto na esfera jurídica da Reclamante para sua legitimidade ser reconhecida” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “a referida ordem judicial indevidamente direcionada à Reclamante deve ser prontamente suspensa pelo Exmo. Ministro Relator e, ao final, cassada pelo Colegiado, de forma a resguardar a liberdade de expressão da Reclamante, em sua dimensão de liberdade de criação artística e jornalística (arts. 5º, incisos IV e IX; e 220, caput e parágrafos, CRFB)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “além dos prejuízos gerados à Reclamante, o direito constitucional à informação e à cultura será ilegalmente cerceado, na medida em que a potencial audiência qualificada não terá acesso ao conteúdo e ao tema de interesse público sobre fato relevante, produzido com responsabilidade, cuidado e com base em fontes lícitas diversas dos autos do Inquérito Civil, e sobre a qual a Reclamante não teve acesso” (fl. 19, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.

3. Em petição (e-doc. 9), a parte reclamante requer o afastamento do segredo de justiça:

“O feito foi autuado, pela Secretaria Judiciária, sob segredo de justiça e distribuído à relatoria de Vossa Excelência. Todavia, a imposição de sigilo não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, impondo-se sua imediata revisão. Inexiste nos autos qualquer documento de natureza sigilosa, bem como não se verifica a presença de informações cuja divulgação possa comprometer a intimidade, a vida privada, a segurança nacional ou qualquer outro bem jurídico constitucionalmente protegido que autorize, de forma excepcional, a restrição à publicidade processual.
(...)
Ressalte-se, ademais, que a controvérsia envolve questionamento à censura de liberdade de expressão da Requerente de publicar documentário sobre os Arautos do Evangelho, inclusive com práticas que configuram crimes e irregularidades, a revelar interesse público. Os temas, por sua própria natureza constitucional, reclamam máxima transparência e amplo escrutínio público. Trata-se de discussão que transcende os interesses subjetivos das partes e alcança toda a coletividade, haja vista o impacto potencial sobre a circulação de informações, a atuação da imprensa e a liberdade de manifestação artística e intelectual.
(...)
Nessas circunstâncias, a manutenção do segredo de justiça contraria frontalmente o princípio da publicidade dos atos processuais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a orientação consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a restrição à publicidade constitui medida absolutamente excepcional, que exige fundamentação concreta e específica — inexistente no caso em exame. 
Diante disso, impõe-se reconhecer a inexistência de qualquer fundamento legítimo para a tramitação sigilosa do feito, razão pela qual a Requerente pede que seja afastado o segredo de justiça, com a consequente restauração da plena publicidade dos autos, em consonância com a Constituição da República, com a orientação desta Corte e com o inequívoco interesse público que permeia a presente controvérsia.”.

4. Em 25.02.2026, foi ajuizada a Reclamação Constitucional n. 90.982 por E.S.B.P. LTDA., na qual a parte reclamante, em síntese, requer a reunião das ações, ao argumento de que estaria configurada a conexão entre os presentes autos e aquele feito, circunstância que, a seu ver, autorizaria a tramitação conjunta dos processos, nos termos dos seguintes fundamentos:

“A presente Reclamação deve ser distribuída por dependência à Rcl nº 90822/SP, ajuizada pela W. B., por guardarem inequívoca conexão entre si, nos termos dos arts. 55 e 286, I, do Código de Processo Civil.
(...)
No caso concreto, ambas as Reclamações têm por objeto a mesma decisão judicial reclamada (Doc. 03) e discutem a sua compatibilidade com os parâmetros fixados por esta Suprema Corte, notadamente no julgamento da ADPF 130. Há, portanto, identidade substancial de causa de pedir, fundada na alegada violação à autoridade de precedente vinculante.
(...)
Soma-se a isso o fato de que W. B. e E. mantêm entre si contrato relativo à produção da obra audiovisual objeto da decisão reclamada (Doc. 04), o que evidencia não apenas convergência jurídica, mas também unidade fática e negocial subjacente às demandas. 
A apreciação isolada das Reclamações pode conduzir a soluções distintas acerca da mesma decisão judicial, com risco concreto de pronunciamentos contraditórios quanto à extensão de seus efeitos e à alegada afronta à autoridade desta Corte. 
Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento da conexão e a consequente distribuição por dependência, a fim de assegurar coerência decisória e observância ao princípio da segurança jurídica.”.
 
É o relatório. Decido. 

5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Considerando que a publicidade constitui regra no processo civil, nos termos do art. 11 do CPC, e não se evidenciando, na espécie, nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do mesmo diploma legal, defiro o pleito formulado pela parte reclamante para determinar o levantamento do segredo de justiça, passando os presentes autos a tramitar em regime de publicidade. 

7. No tocante à alegada conexão entre a presente reclamação e a RCL n. 90.982, destaco que o art. 55, § 1º, do CPC dispõe que as causas conexas serão reunidas para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes.

No caso em exame, verifica-se identidade de pedidos entre este feito e a Reclamação Constitucional n. 90.982, ambos voltados à cassação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.336.671/SP. Constatam-se, igualmente, causas de pedir coincidentes, porquanto as duas reclamações se fundamentam na alegada violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 130 e da ADPF n. 4.815.

Diante da identidade de pedidos e da comunhão de fundamentos jurídicos, reconheço a conexão entre os feitos.

8. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

9. Discute-se, na presente reclamação, se o deferimento, pela autoridade reclamada, de tutela de urgência destinada a impedir a divulgação de documentário configura afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 130 e das ADI’s ns. 4.815, 6.792 e 7.055.
 
10. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
	
A ementa da ADI n. 4.815 dispõe que:

   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual os cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). 

Dispôs esta Corte no julgamento das ADI’s ns. 6.792 e 7.055:
 
“Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. (...) Teses de julgamento: ‘1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’”.

11. Quanto ao paradigma da ADPF n. 130, verifico que a decisão reclamada deferiu tutela provisória de urgência com o propósito de obstar a divulgação de documentário (série), a fim de resguardar o sigilo de informações vinculadas ao processo de origem, vedando-se, por consequência, a utilização ou publicação de dados relacionados ao inquérito civil cujo trancamento fora determinado naquela demanda.

A parte reclamante, por sua vez, sustenta não integrar a relação processual instaurada naqueles autos, razão pela qual não teria acesso a eventuais dados submetidos a sigilo, inexistindo, assim, fundamento para presumir que o documentário em questão se valeria de informações protegidas por segredo de justiça constantes do processo de origem.

A decisão reclamada, ao determinar que a parte reclamante se abstenha de divulgar obra audiovisual por ela produzida, revela-se, em tese, incompatível com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 130, no qual se assentou a plena proteção constitucional à liberdade de expressão e a vedação de censura prévia, não se admitindo, como regra, restrições preventivas à divulgação de conteúdos, ressalvada a posterior responsabilização civil ou penal, se cabível. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 14.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 7.4.2022  PUBLIC 8.4.2022)

“Reclamação. 2. Liberdade de expressão. 3. Decisões reclamadas que restringem difusão de conteúdo audiovisual em que formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao Cristianismo. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 2.404. 5. Limites da liberdade artística. 6. Importância da livre circulação de ideias em um Estado democrático. Proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se dar apenas em casos excepcionalíssimos, como na hipótese de configurar ocorrência de prática ilícita, de incitação à violência ou à discriminação, bem como de propagação de discurso de ódio. 7. Distinção entre intolerância religiosa e crítica religiosa. Obra que não incita violência contra grupos religiosos, mas constitui mera crítica, realizada por meio de sátira, a elementos caros ao Cristianismo. 8. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 38782, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034  DIVULG 23-02-2021  PUBLIC 24-02-2021)

Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.

12. Quanto aos demais paradigmas invocados, ADI’s. ns. 6.792 e 7.055, sem razão a reclamante, pois os precedentes apontados dizem respeito ao assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão com o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa, demonstrando-se ausência de identidade material com a decisão reclamada.  

13. Esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 4.815 firmou orientação no sentido da inexigibilidade de autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras biográficas literárias ou audiovisuais, estendendo-se tal desnecessidade às pessoas retratadas como coadjuvantes — ou a seus familiares, no caso de pessoas falecidas ou ausentes. A controvérsia ora examinada, contudo, não se circunscreve à mera exigência de autorização para divulgação de obra biográfica, mas envolve discussão semelhante: produção de obra audiovisual que retrata a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício - Arautos do Evangelho, que integra a relação processual na demanda de origem.

14. Cumpre registrar, ademais, que não se pode presumir que o documentário produzido pela parte reclamante se valha de dados constantes de inquérito civil que tramita sob sigilo perante a Promotoria de Justiça de Caieiras. A utilização indevida de documentos ou depoimentos protegidos por segredo de justiça, caso venha a ocorrer, deverá ser apurada oportunamente, à luz das circunstâncias concretas.

Ressalto que não se afasta, nesta oportunidade, a possibilidade de ulterior tutela jurisdicional, caso configurado abuso no exercício da liberdade de expressão, seja na dimensão reparatória, por meio de indenização por eventuais danos materiais e morais, seja na esfera inibitória superveniente, inclusive com a determinação de retirada de conteúdo, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a perpetuação de danos decorrentes de ato ilícito ou abusivo por parte da reclamante.

Friso que é inadmissível, como regra, a imposição de CENSURA PRÉVIA. A determinação judicial para que a parte se abstenha de praticar ato futuro e incerto consistente na menção a determinada pessoa ou fato — no caso dos autos, à instituição denominada Arautos do Evangelho — configura verdadeira tutela censória, vedada pelo art. 5º, IX, da Constituição da República. Reitero que não se pode presumir quebra de segredo de ju